Tribunal: TJDFT
Processo: 0736947-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA. NULIDADE. LITISPENDÊNCIA. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. IDENTIDADE DE AÇÕES. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação declaratória, sem o julgamento de mérito, em virtude da litispendência. 1.1. Pretensão do apelante de cassação da sentença. Afirma que não há litispendência entre as ações, pois possuem somente as mesmas partes e o mesmo fundamento: a prova da anulação irregular da Assembleia de 12/11/2021, mas os pedidos são distintos.
2. Nos termos do art. 301, § 2o, do CPC “Uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.”
3. O próprio pedido meritório do autor se limita a reiterar o pedido dos autos no 0714812-65.2022.8.07.0001. 3.1. A presente demanda visa homologar o resultado da assembleia de 12/11/2021 e a anulação da convocação de novas eleições para a administração do condomínio, matéria idêntica à dos autos no 0714812-65.2022.8.07.0001. 3.2. O autor tenta apontar distinção nas ações sob o argumento de que a primeira busca, a anulação do ato que anulou a assembleia do dia 12/11/2021, nessa busca aferir a regularidade da assembleia de 12/11/2021. 3.3. Os pedidos apresentam-se como duas faces da mesma moeda, uma vez que a anulação do ato que anulou a assembleia desagua na conclusão lógica de sua validade.
4. Presente a identidade de partes, causa de pedir e pedidos, imperioso reconhecer a litispendência entre as ações. 4.1. Precedente jurisprudencial: “(...) Caracteriza-se a litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e que ainda esteja em curso. A identidade de demandas ocorre quando os processos possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedidos (art. 337, §§ 1o, 2o e 3o do CPC). (...)” (07075837120208070018, Relator: Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJE: 30/11/2022).
5. Apelação improvida.